Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718899-51.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES, ELIANA NAZARE BELO AMARAL DORNELLES APELADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O Intime-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator